Tribunal: STF
Processo: RE 1450043
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-21
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. TERMOS GENÉRICOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RELEVÂNCIA DA QUESTÃO DEBATIDA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra os acórdãos da Décima Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, assim ementados:



    “Apelação. Responsabilidade civil do Estado. Erro médico. Lesão do plexo braquial esquerdo de recém-nascida durante o parto normal. Alegação de que o médico obstetra deslocou gravemente sua clavícula esquerda ao puxá-la do ventre de sua mãe, levando-a a ter uma paralisia braquial obstétrica. Laudo pericial conclusivo. Limitação permanente da função motora do membro superior esquerdo. Sentença de parcial procedência. Apelo do réu. 



    1 Laudo pericial que aponta que houve a fratura completa do terço médio da clavícula esquerda, e constatou calo ósseo no terço médio da clavícula esquerda decorrente de tocotraumatismo (trauma ocorrido no parto). 



    2 Sentença de parcial procedência para condenar o Réu a pagar à autora indenização por dano moral, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 



    3 Dever de reparar que surge para o ente estatal da ocorrência do dano e do nexo de causalidade. 



    4 Desprovimento do recurso.” (e-doc. 7).



    “Apelação. Responsabilidade civil do Estado. Erro médico. Lesão do plexo braquial esquerdo de recém-nascida durante o parto normal. Alegação de que o médico obstetra deslocou gravemente sua clavícula esquerda ao puxá-la do ventre de sua mãe, levando-a a ter uma paralisia braquial obstétrica. Laudo pericial conclusivo. Limitação permanente da função motora do membro superior esquerdo. Sentença de parcial procedência. Apelo do réu. 



    1 Laudo pericial que aponta que houve a fratura completa do terço médio da clavícula esquerda, e constatou calo ósseo no terço médio da clavícula esquerda decorrente de tocotraumatismo (trauma ocorrido no parto). 



    2 Sentença de parcial procedência para condenar o Réu a pagar à autora indenização por dano moral, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 



    3 Dever de reparar que surge para o ente estatal da ocorrência do dano e do nexo de causalidade. 



    4 Desprovimento do recurso.” (e-doc. 10).



    2. Nas razões do presente recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente alega ofensa ao art. 3º da Emenda Constitucional nº 113, de 2021. Aduz que, tratando-se de condenação que envolve a Fazenda Pública, não mais são utilizados os parâmetros estabelecidos pelos temas do ementário de Repercussão Geral nº 810 do STF e nº 905 do STJ. Conclui que os juros moratórios e a correção monetária devem observar a incidência da Taxa Selic (e-doc. 12).



    É o relatório.



    Decido.



    3. No âmbito desta Suprema Corte, é assente que a demonstração da repercussão geral “(…) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE nº 786.878-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/09/2017, p. 13/10/2017).



    4. Neste aspecto, apresentada a preliminar em termos totalmente genéricos (e-doc. 12, p. 4), sem trazer quaisquer dados ou argumentos a respeito da questão debatida, nem mesmo, de sua relevância, “do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico” (art. 1.035, § 1º, CPC), é descabido o prosseguimento da análise do recurso.



    5. Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator